Tribunal: TJSP
Processo: 2184489-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001040413.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
de Instrumento no 2184489-80.2019.8.26.0000, da Comarca de
Limeira, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE
SP, são agravados CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS, DANIEL
PALMEIRA DE LIMA, CRISTIANE FERREIRA DEQUERO MARTIN, WESLEY
HENRIQUE DE ABREU, ELISANGELA DA SILVA, OMAR GANDOLFI DE
OLIVEIRA, PAULO CESAR DE OLIVEIRA, LUIS PAULO DA SILVA,
PAULO ROBERTO SPINA ABA, SERGIO BENEDICTO, JOÃO PEDRO DO
PRADO PIRES, CÁSSIA CILENE ZACHARIAS VAZ DOS SANTOS, RAFAEL
DE MORAES PESSATTI, WESLEY HENRIQUE ABREU ME (NOME FANTASIA
SHALOM), INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESQUADRIAS
NATELSON LTDA – ME, JOSÉ ROBERTO PINHEIRO PRIMO, SPOFFICE
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ARQUITEK SISTEMA DE
ARQUIVAMENTO, D PALMEIRA DE LIMA MOVEIS EPP, L P DA SILVA
PISOS ME e DONIZEE APARECIDO STEIN (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Recurso provido, V.U", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente), PAOLA LORENA E
ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2184489-80.2019.8.26.0000.
COMARCA: LIMEIRA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2184489-80.2019.8.26.0000 -LIMEIRA - VOTO 33.423.
AGTE.:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
AGDOs.:
CÂMARA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS e OUTROS.
VOTO 33.423.
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Improbidade
administrativa.
Indisponibilidade
de
bens. Possibilidade de inclusão no valor
a ser provisoriamente bloqueado do montante relativo à multa civil.
Precedentes. Decisão atacada reformada
nesse ponto. Inteligência do artigo 7o,
parágrafo
único,
da
Lei
8.429/1992.
Acolhimento
ao
todo
alegado
pelo
agravante. Recurso provido, portanto.
Trata-se de agravo de instrumento
(folhas 1 a 11) interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo à respeitável decisão
(folhas 100 a 106) pela qual, a propósito de ação
civil
pública
por
ato
de
improbidade
administrativa promovida por ele contra a Câmara
Municipal
de
Iracemápolis
e
outras
pessoas
identificadas nos autos, entre o mais, se lhe
deferira parcialmente pedido tendente à concessão
do provimento liminar que formulara.
Esse agravante, com efeito, alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2184489-80.2019.8.26.0000 -LIMEIRA - VOTO 33.423.
em
suma,
o
seguinte:
a)
contrariamente
ao
constante da decisão atacada, ser hipótese de
inclusão do valor correspondente à multa civil no
montante a ser liminarmente indisponibilizado a
título
de
garantia
de
eventual
e
integral
reparação do dano; b) tratar-se de tutela de
evidência; c) limitar a indisponibilidade apenas
ao ressarcimento do montante respeitante à dilapidação do patrimônio público conduz à
eficiência parcial da medida; d) consideração aos
arestos colacionados; e) logo, que seja concedido
o provimento de urgência requerido.
Concedeu-se a antecipação de tutela
recursal requerida (folhas 109 a 112).
Houve apresentação de respostas pelos
agravados (folhas 136/140, 142/148 e 168/175),
que, em resumo, argumentaram não proceder o
sustentado por esse recorrente.
Sobreveio
parecer
da
douta
Procuradoria de Justiça (folhas 186 a 191) no
sentido do provimento do recurso.
É o relatório, preservado, no mais, o
referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
dar
provimento
a
este

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2184489-80.2019.8.26.0000 -LIMEIRA - VOTO 33.423.
agravo.
A propósito, trata-se de ação civil
pública por atos de improbidade administrativa
supostamente praticados pelos réus, ora agravados,
em
relação,
entre
o
mais,
a
contratações
efetivadas com as empresas “Wesley Henrique de
Abreu ME” e “D. Palmeira de Lima Moveis-ME”, que
se alega tenham sido fraudulentas.
Sem expressar juízo terminante sobre
a matéria de fundo, em princípio, é possível haver
determinação judicial a fim de que constritos
cautelarmente
bens
de
titularidade
desses
recorridos para garantia de eventual ressarcimento
ao
erário,
incluído
no
montante
a
ser
indisponibilizado o valor da multa civil própria.
Com efeito, estabelece o artigo 7o,
parágrafo único, da Lei 8.429/1992 ser possível o
bloqueio provisório de bens dos responsáveis pelo
imputado ato de improbidade, observado o limite do
valor do prejuízo supostamente causado.
Por sinal, “A indisponibilidade de bens
é
medida
excepcional,
visando
garantir
eventual
condenação pecuniária e o ressarcimento do dano
causado ao erário, medida que não está condicionada à
comprovação
de
dilapidação
do
patrimônio
ou
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2184489-80.2019.8.26.0000 -LIMEIRA - VOTO 33.423.
intenção de fazê-lo, pois o "periculum in mora" está
implícito,
exigindo-se
apenas
a
demonstração
de
fundados indícios de que os atos praticados causaram
prejuízo ao erário”1.
Consigna-se ora não se estar a tecer
considerações maiores sobre o direito invocado.
Com efeito, não se analisa neste momento de
sumária cognição a matéria fática referente à ação
em foco. Apreciação sobre a prática, ou não, de
atos ímprobos pelos réus deverá verificar-se pela
MM. Juíza da causa em momento oportuno.
Nesta feita, isso sim, considera-se
acerca da indisponibilidade dos bens dos réus até
o limite do valor do suposto dano, incluída nesse
cômputo a multa civil, para eventual reparação
própria.
Decorrência do poder geral de cautela
do juiz, com a imposição de indisponibilidade de
bens busca-se assegurar o resultado útil do
processo, o qual, quiçá, ao final, poderá redundar
na imposição de reparação de danos, além do
pagamento de multa civil. Por esse motivo, de
rigor a abrangência do montante relativo a essa
sanção no cálculo do valor a ser bloqueado
provisoriamente.
1 Trecho de aresto relativo ao agravo de instrumento 2073796-63.2018.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público, relator o desembargador Marcelo L. Theodósio, julgamento em 25 de outubro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2184489-80.2019.8.26.0000 -LIMEIRA - VOTO 33.423.
Nesse sentido, a bem ver, é de
destaque, mutatis mutandis, acórdão deste Tribunal
cuja ementa segue transcrita:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
ABRANGÊNCIA. Pretensão do agravante
de que a indisponibilidade de bens decretada em ação
civil pública por atos de improbidade administrativa
seja limitada ao suposto dano, sem compreender multa
civil - Decisão que estendeu a indisponibilidade
inclusive a esta sanção
Necessária garantia do
ressarcimento integral do dano e do pagamento de multa
eventualmente aplicada - Indisponibilidade que, aliás,
pode recair sobre bens adquiridos antes do ato de
improbidade, conforme precedentes do C. STJ. Recurso
não provido”2.
Mais:
“Observa-se
que
a
indisponibilidade dos bens não é indicada somente para
os casos em que haja sinais de dilapidação dos bens,
mas também nas hipóteses em que o julgador, a seu
critério, avaliando as circunstâncias e os elementos
constantes dos autos, identifica a
necessidade de
resguardar
possível
execução,
pois
a
medida
constritiva em questão deve recair sobre o patrimônio
dos réus em ação de improbidade administrativa, de
modo suficiente a garantir o integral ressarcimento de
eventual
prejuízo
ao
erário,
levando-se
em
consideração, ainda, o valor de possível multa civil
2 Agravo de instrumento 2230354-63.2018.8.26.0000, 1a Câmara de Direito Público, relator o
desembargador Rubens Rihl, julgamento em 12 de novembro de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 2184489-80.2019.8.26.0000 -LIMEIRA - VOTO 33.423.
como sanção autônoma. (STJ, Min. Eliana Calmon, REsp
1.328.976/DF, j. 13/08/2013, grifo nosso)”3.
À vista do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
3Agravo de instrumento 2023405-07.2018.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Público deste Tribunal,
relator o desembargador Maurício Fiorito, julgamento em 29 de maio de 2018.